Tribunal: TJES
Processo: 0002238-35.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA NO FORNECIMENTO DE UTI PEDIÁTRICA – RISCO DE VIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

2. Demora no fornecimento de vaga em UTI Pediátrica a menor, o qual só foi efetivado após propositura de ação judicial, configura ato ilícito indenizável.

3. O fato do plano de saúde ter prestado assistência médica no período em que a menor aguardava a UTI não afasta o ilícito. Isto porque, o fornecimento de serviços médicos é obrigação contratual do plano de saúde, de modo que o cumprimento de sua obrigação não serve para exonerá-lo do descumprimento de outra prestação que também lhe era devida.

4. O plano de saúde não atendeu às suas obrigações contratuais, disponibilizando o tratamento médico necessário a salvaguardar a vida da paciente, indicando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

5. O dano moral quantificado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se considerada a gravidade da conduta do plano de saúde e o sofrimento da vítima, além da capacidade financeira dos envolvidos.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002238-35.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: JULIANA ARAUJO DA SILVA MELLO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3
ª
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por
J.A. da S.M., menor, rep. por VALDINEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da autora, bem como reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 227/238 sustenta a apelante, inicialmente, que não praticou qualquer ato ilícito, envidando todos os esforços para realizar a internação.

E mais: enquanto aguardava, a autora foi acompanhada e monitorada por toda a equipe médica do hospital, motivo pelo qual não há falar em negativa de atendimento.

Destaca que o pequeno lapso temporal transcorrido não trouxe qualquer prejuízo, de modo que não subsiste o alegado dano moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões às fls. 244/250 pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça (id. 5109036).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por J.A. da S.M., menor, rep. por VALDINEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da autora, bem como reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 227/238 sustenta a apelante, inicialmente, que não praticou qualquer ato ilícito, envidando todos os esforços para realizar a internação.

E mais: enquanto aguardava, a autora foi acompanhada e monitorada por toda a equipe médica do hospital, motivo pelo qual não há falar em negativa de atendimento.

Destaca que o pequeno lapso temporal transcorrido não trouxe qualquer prejuízo, de modo que não subsiste o alegado dano moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, então com 07 (sete) meses de idade, procurou atendimento no pronto socorro do Hospital Meridional, sendo atendida na data de 06/02/2015. Havendo suspeita de dengue hemorrágica, foi solicitada a transferência para UTI pediátrica, indisponível no momento.

Judicializada a questão na data de 08/02/2015, o magistrado plantonista deferiu o pleito liminar de obrigação de fazer, sendo a apelada internada ao final daquele dia.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em saber se o transcurso de aproximadamente 48 horas entre a solicitação de internação e a efetiva disponibilização da vaga (ainda que por ordem judicial) ensejou lesão aos direitos da personalidade da autora.

No caso, entendo que não, pois, como decidido pelo Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins, em recentíssima decisão monocrática publicada em 10/11/2023,
“esta Corte tem entendimento que
a recusa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde
só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente no pagamento de compensação por danos morais considerando o dano como in re ipsa, sem o exame das circunstâncias específicas da hipótese quanto à experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente.
O TJSP decidiu em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais
”
(AgInt no AREsp n. 381.686/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017) (STJ. REsp 1988868. Ministro Humberto Martins. Data da publicação 10/11/2023).

Mutatis mutandis,
se até mesmo a recusa ilegítima da operadora não enseja, por si só, o dano
in re ipsa,
com mais razão deve ser afastada a reparação neste caso em que sequer houve recusa de atendimento.

Vale dizer, desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames (vide requisições apresentadas com a contestação) e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fls. 11.

Esclareço que, não obstante a singela narrativa exordial de que a conduta da apelante teria agravado o seu quadro de saúde, não há nenhuma prova nesse sentido, inexistindo qualquer alegação nos autos de que a sua condição teria sofrido alguma intercorrência em razão do transcurso do prazo.

Verifico, por fim, que poucos dias depois foi concedida alta médica, gozando a apelada de plena saúde (alta curada, consoante informação do prontuário de fls. 67), motivo pelo qual merece reforma a sentença.

É o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO ESPERA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO ADEQUADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS PREJUDICIAIS À SAÚDE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 A demora na disponibilização do tratamento necessitado pela apelante em hospital de referência não resulta em dano moral quando inexiste prova do agravamento do quadro de saúde em decorrência do lapso temporal. 2 No caso analisado, o serviço foi devidamente prestado, sendo que, enquanto esteve aguardando, a parte ficou internada em outro hospital, recebendo o devido acompanhamento médico até disponibilização da vaga.
3 Ante a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC. 4 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170085170, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

Em consequência, forçoso reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), ficando cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte contrária fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o baixo valor dado à causa (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), ressalvada a gratuidade da justiça já deferida à autora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
J. A. D. S. M. (menor impúbere) representada por sua genitora VALDILEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO

em face da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de fazer relativa a disponibilização de leito de UTI pediátrica, tornando definitiva a liminar concedida no curso da demanda, bem como condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A recorrente se insurge contra a sentença sob o argumento de que não praticou ato ilícito pugnando pela sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do valor dos danos morais.

O E. Relator, Des.
FÁBIO BRASIL NERY
afastou a condenação relativa aos danos morais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as provas coligidas.

Pois bem.

Na exordial a autora – menor que contava com 07 (sete) meses à época – narra que deu entrada no pronto socorro do Hospital Meridional em 06/02/2015, apresentando febre há quatro dias, associados a fezes diarreica, ausência de apetite e hemograma com baixo nível de plaquetas.

A menor foi internada no Hospital necessitando, conforme laudo médico, de leito de UTI pediátrica, em razão dos sintomas já apresentados e que foram acrescidos de sangramento nas fezes e queda progressiva do nível de plaquetas.

Sustentou, nesse passo, que, não havia vaga de UTI pediátrica no referido nosocômio, bem como que não havia vaga nos demais hospitais credenciados pelo plano de saúde, tampouco previsão de liberação.

Pugnou, nesse passo, pela concessão da obrigação de fazer relativa a internação em vaga de UTI pediátrica, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

A liminar foi deferida e, no mesmo dia, a menor foi internada em UTI pediátrica.

Da análise do acervo probatório penso que o ato ilícito praticado pelo plano de saúde recorrente encontra-se devidamente demonstrado.

Como se sabe, as relações entre o usuário e a operadora do plano de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a compreensão de que a responsabilização ocorre no campo objetivo e não subjetivo.

Por tal razão, compete ao consumidor demonstrar a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do fornecedor, ao passo que compete ao fornecedor demonstrar a ocorrência de algum evento que quebre o nexo causal e, por isso, afaste a responsabilização.

O E. Relator, consignou em seu voto, que não houve recursa ilegítima de atendimento, bem como que o laudo de fl. 11 demonstra que o plano de saúde realizou buscas, inclusive fora da rede credenciada, prestou atendimento e apoio a paciente enquanto a internação não ocorria. Salientou, ainda, que a autora não colacionou prova de que a conduta do plano de saúde teria agravado o seu quadro de saúde.

Em que pese o bem fundamentado voto, penso de forma diversa.

Em primeiro plano considero que a prova colacionada na inicial acerca dos exames laboratoriais realizados demonstram que ao longo das 48 (quarenta e oito) horas em que se aguardou a internação em UTI pediátrica o nível de plaquetas da menor foi baixando bruscamente.

No dia 05/02 apresentava plaquetas em 65.000/mm3 (fl. 17), no dia 06/02 em 47.000mm3(fl. 14) e no dia 07/02 em 30.000mm3 (fl. 19).

É de conhecimento comum que o nível muito baixo de plaquetas pode ocasionar sangramentos intensos e até hemorragia, o que gera, a depender do caso, risco de morte.

O laudo de fl. 11, por seu turno, não serve, no meu entender, para comprovar que o plano de saúde efetivamente buscou UTI pediátrica fora da rede credenciada.

Ao contrário, dele se observa que a situação da menor se agravou com o passar do tempo. Denota-se que, quando a menor deu entrada no pronto socorro (06/02) ela apresentava quadro de diarreia, sendo que, no dia seguinte (07/02) já apresentava quadro de sangramento nas fezes, o que, aliado ao exame de plaquetas demonstra que a situação da menor era grave e indicava a urgência de sua internação em UTI pediátrica.

Lado outro, o laudo indica que o hospital estava sem vaga em UTI pediátrica e que o plano não estava conseguindo vaga em UTI pediátrica fora do hospital.

Penso, com a devida vênia, que procurar vaga fora do hospital não indica que o plano procurou vaga fora da rede credenciada, mas, ao contrário, que procurou em outros hospitais que não aquele em que a menor estava internada.

E, ainda que se compreenda que o referido documento comprovaria que a busca se deu fora da rede credenciada, o fato é que não há nenhuma prova que comprove tal procura e corrobore o referido laudo.

Nesse ponto, penso ser necessário fazer uma reflexão. O laudo de fl. 11 é um laudo que foi fornecido à mãe da menor, quando esta, possivelmente, questionava o porque da não internação de sua filha em UTI, embora houvesse indicação médica para tanto.

E sob esse aspecto compreendo que não seria crível acreditar que o plano de saúde forneceria um documento em que declarasse que não estava buscando vaga fora da rede credenciada e, com isso, produzindo prova contra si.

Desse modo, me parece bastante claro que o referido laudo, narra a situação da menor e indica, de forma genérica, a busca por vaga, mas, a efetiva busca penso que deveria ser comprovada pelo plano por outros meios.

Nos tempos atuais – e o ocorrido se deu em 2015 – me parece bastante crível que as comunicações entre instituições de saúde ocorram via sistema ou e-mail, de modo que o plano poderia comprovar, efetivamente, que buscou vaga fora da rede credenciada.

E sobre essa questão específica ressalto que a contestação não veio acompanhada de nenhuma documentação que indicasse a efetiva busca por vaga de UTI pediátrica em favor da menor.

Importa pontuar, ainda, que um funcionário da SAMP foi ouvido, na condição de informante, em audiência de instrução e julgamento (fl. 190/191), indicando a realização das buscas e a documentação de tais buscas em formulários. No entanto, tais documentos não foram colacionados aos autos.

Penso, pois, que a simples alegação do plano de saúde e de seu funcionário, que foi ouvido como informante, desprovido de outros documentos, não servem à prova do alegado.

Ademais, é de se ponderar que a gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

Outrossim, o fato do plano de saúde ter prestado assistência médica no período em que a menor aguardava a UTI não afasta, no meu sentir, o ilícito. Isto porque, o fornecimento de serviços médicos é obrigação contratual do plano de saúde, de modo que o cumprimento de sua obrigação não serve para exonerá-lo do descumprimento de outra prestação que também lhe era devida.

Importa relevar, ainda, que a disponibilização da vaga se deu, tão somente, após o cumprimento da medida liminar, isso porque, o mandado foi cumprido em 08/02/2015 às 13h25 e a vaga de UTI surgiu no mesmo dia às 17h06.

Denota-se, pois, que o plano de saúde não atendeu às suas obrigações contratuais, disponibilizando o tratamento médico necessário a salvaguardar a vida da paciente, indicando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

A esse propósito, saliento trecho do parecer do Ministério Público de 1º Grau:

Ao exame do feito, verifica-se que o caso vertente trata de um fortuito interno, que não rompe o nexo causal, ou seja, não elide o dever de indenizar, pois é um fato que se liga à organização da empresa requerida, isto é, relaciona-se com as adversidades da própria atividade desenvolvida. Desta sorte, importante destacar que conforme certidão de fls. 34-verso, a SAMP foi citada da decisão liminar de fls. 31/32 às 13h25min do dia 8/2/2015 e a internação e liberação da UTI pediátrica para a menor ocorreu às 1 7h06min do mesmo dia fls. 67, ou seja, não fosse a intervenção desse Poder Judiciário no sentido de obrigar a requerente a internar a menor na UTI pediátrica, provavelmente a espera teria sido ainda maior e os resultados absorvidos pela autora seriam ainda piores.

Com relação ao dano moral, espécie de ressarcimento extrapatrimonial à ofensa ou violação aos direitos da personalidade de uma pessoa, este resta configurado no caso em tela, pois a requerente ao buscar atendimento por recomendação médica de urgência, recebeu a frustrante informação de que não haviam leitos disponíveis para internação no hospital ao qual se socorria, mesmo com as mensalidades devidamente quitadas, registrando-se, além disso, o fato de que a internação envolvia pessoa recém-nascida à época, extremamente vulnerável, onde qualquer demora ou negligência poderia vir a trazer o pior, trais fatos indubitavelmente atingiram a saúde e honra da pleiteante.

Ressalto, essa mesma questão pontuada pelo
parquet.
Estamos tratando de uma menor que, à época, contava com sete meses de idade e que, por sua tenra idade, sabidamente, tem o sistema imunológico em desenvolvimento, de modo que as possíveis complicações que sofreria caso o Poder Judiciário não tivesse concedido a liminar poderiam ser fatais.

Por fim, pontuo, ainda, que o fato da autora ter recebido alta dias depois gozando de boa saúde serve para o propósito, ainda que argumentativo, de reformar a sentença.

Isto porque, vislumbro do documento de fl. 67, que a menor ficou internada quatro dias na UTI Pediátrica, recebendo alta no dia 12/02/15, o que demonstra que seu quadro não era simples e demandava efetivamente cuidados intensivos.

Em caso análogo, de ausência de vagas em UTI, cito precedente:

APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Razões da parte autora restritas ao pleito de condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais. Insurgência da requerida quanto à condenação no pagamento das despesas hospitalares e na restituição dos valores gastos na transferência de hospital da autora. Obrigação da requerida bem caracterizada.
Ausência de vaga em unidade de UTI na região do contrato. Indicação dos médicos do próprio hospital credenciado. Responsabilidade da requerida em manter o tratamento, inclusive providenciando unidade de UTI na localidade mais próxima. Dever de arcar com todos os custos decorrentes. Recusa ilegítima quando a autora estava em estado grave de saúde. Dano moral caracterizado.
Recurso da requerida desprovido. Recurso dos autores provido. (TJSP; AC 1000009-19.2021.8.26.0580; Ac. 15629693; Assis; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 02/05/2022; DJESP 09/05/2022; Pág. 1895)

Em caso de recusa de internação em UTI, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROMBOEMBOLIA PULMONAR. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24HS. 1.
A recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI em hospital credenciado gera direito de ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido pelo risco de morte.
2. Caso concreto em que a reforma do acórdão e a revitalização da sentença é possível sem que se revolva o acervo fático-probatório dos autos, bastando os argumentos de ambas as partes e as conclusões de ambas as instâncias julgadoras. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.677.044/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

Por tal razão compreendo que houve falha na prestação do serviço apta a ocasionar dano extrapatrimonial, já que atentou contra os direitos da personalidade da autora, em especial o direito à vida, a integridade física e psíquica.

O dano moral quantificado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se considerada a gravidade da conduta do plano de saúde e o sofrimento da vítima, além da capacidade financeira dos envolvidos.

Sendo assim, respeitosamente, divirjo do E. Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários porque já fixados em patamar máximo.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

em face da sentença que, nos autos da ação ordinária

ajuizada por Juliana Araújo da Silva Mello, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da autora, bem como, reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
afastando a condenação da operadora de saúde em danos morais. Entendeu que o transcurso de aproximadamente 48 horas entre a solicitação de internação e a efetiva disponibilização da vaga (ainda que por ordem judicial) não enseja lesão aos direitos da personalidade da autora, notadamente, porque ausente prova de agravamento do quadro da menor, em razão do transcurso do prazo.

Lado outro, o ilustre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso,
compreendendo ter havido provas suficientes do agravamento do quadro da infante, em razão da demora na internação da menor na UTIn pediátrica, acrescentando que o fato do plano de saúde ter prestado assistência médica no período em que a menor aguardava a UTI não afasta, no seu sentir, o ilícito, havendo descumprimento ou falha na prestação do serviço médico a ensejar o dever de indenizar.

Pedi vista para melhor me debruçar sobre o conjunto probatório, diante da divergência instaurada, e após examinar os autos não tenho dúvidas em acompanhar o bem-lançado voto de divergência.

O ponto nodal do recurso é aferir a responsabilidade civil da operadora de saúde e a configuração de dano de ordem extrapatrimonial na presente hipótese, na qual a parte autora, menor impúbere que contava com apenas 7 (sete) meses à época, deu entrada no pronto socorro do hospital credenciado da operadora apelante apresentando febre há três ou quatro dias, e sintomas de dengue hemorrágica, tendo havido pedido expresso de internação em Utin Pediátrica por médico plantonista do dia 06/02/2015, o qual somente foi atendido após ordem judicial liminar proferida nesta demanda.

Perlustrando o acervo probatório coligido aos autos, não tenho dúvidas de que restaram demonstrados o ato ilícito, nexo causal e dano moral a ser indenizado.

A menor procurou o pronto socorro do hospital credenciado da apelante em 05.02.2015, e nesta data, realizou exame de sangue – hemograma completo-, dentre outros, o qual indicou quantidade de plaquetas em 65.000/mm3 e PCR de 5.3 mg/dl (fls.16/17). Na data de 06.02.2015, voltou ao pronto socorro, repetindo o exame, que apontou redução drástica da quantidade de plaquetas para 47.000/mm3 (fl.14).

Nessa mesma data, à fl.157, do dossiê médica acostado pela ré, observo encaminhamento de internação da menor à UTIN Pediátrica pelo Dr. Advalter, atestando os seguintes sintomas à bebê: três dias de febre, diarréia, desidratação, falta de apetite, rigidez na nuca, abdome distendido, plaquetopenia, petéquias no corpo, leucopenia (contagem de leucócitos no sangue abaixo do normal), linfocitose (contagem elevada de linfócitos).

Em que pese o quadro alarmante e o pedido de internação na UTI, o próprio Dr. Advalter registra a ausência de vagas naquela unidade hospitalar, e ainda, que
“não conseguiram em outra unidade”.

Em seu voto, o Eminente Relator ressaltou que desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fl.11.

Todavia, reputo por ausente nos autos qualquer prova a permitir concluir que houve busca de vagas fora da rede credenciada da apelante.

O laudo de fl.11 da Dra. Maristela, lavrado no dia 07.02.2015 detalha o grave quadro da menor, acrescentando que a menor estava com
“sangramento nas fezes e redução progressiva das plaquetas
”, a justificar a internação em UTI requerida na data anterior, e a singela observação final,
in litteris,
“
não estamos conseguindo vaga em UTI Pediat fora do hospital
”, ou seja, fora daquela unidade hospitalar, simplesmente, não serve para demonstrar nenhuma busca fora da rede credenciada, o que era possível e mandatório, haja vista o quadro de urgência que se apresentava.

A gestão de vagas de leito faz parte das obrigações organizacionais
interna corporis
do plano de saúde, tendo havido nítida falha na prestação desse serviço à apelada, e fortuito interno, o qual não elide a sua responsabilidade civil. Reputo por insuficiente a conduta da apelante, que manteve o tratamento e acompanhamento da menor, e realizou exames de sangue nesse ínterim, afinal, prestou serviço mínimo a que estava obrigada contratualmente.

Aliás, em
07.02.2015, a contagem de plaquetas da menor voltou a cair para 30.000mm3
, e como bem registrado no voto de divergência, é sim de conhecimento comum, que o nível muito baixo de plaquetas pode ocasionar sangramentos intensos e até hemorragia, o que gera, a depender do caso, risco de morte. A contagem normal de plaquetas, de um adulto, varia entre 150.000 e 400.000/mm3, e a menor já apresentava quadro hemorrágico em suas fezes, rememoro.

Creio que restou demonstrado de forma suficiente
o caráter de urgência e emergência da internação da apelada
, reitera-se, de somente sete meses à época e com sistema de imunidade já fragilizado em razão da tenra idade, a considerar ainda o quadro de hemorragia e a progressiva redução plaquetária, além dos graves sintomas estabelecidos já há alguns dias.

Inclusive acrescento que, conforme previsto no Art. 3º da Resolução ANS 259/2011 (vigente à época), a operadora deveria garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que inclui internações em UTI, não em 1 ou 2 dias, mas de forma
IMEDIATA
(inc. XIV), para os casos de urgência e emergência, como na hipótese.

Além do mais, a internação da apelada somente foi promovida às 17:06 horas do dia 08.02.2015, ou seja, após a ciência da ré quanto à intervenção do Judiciário mediante ordem liminar proferida nessa data e às 13h25, obrigando a recorrente a providenciar leito UTI pediátrica à infante, como bem observou o
parquet
de 1º grau em seu parecer. A apelada ficou internada na UTI até o dia 12.02.2015, a ratificar que seu quadro era grave e demandava imediatos cuidados intensivos.

Desse modo, não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha a operadora demorado três dias para providenciar a internação em UTI da apelada, e que sequer foi efetivada de forma espontânea, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, nexo causal e dano moral configurado.

O dano moral, no caso, configura-se diante do iminente risco a que a parte autora ficou submetida pelo não atendimento ou demora no atendimento de que necessitava, somado, ainda, ao fato de se tratar de bebê de sete meses, cujo atendimento deveria ser diligente, estando o
quantum
arbitrado proporcional aos contornos narrados.

Pelo exposto, rogando vênias
ao E. Relator,
acompanho
integralmente ao voto de
divergência
proferido pelo E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
negando provimento
ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, vamos para técnica de julgamento.

Ficam convocados os Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, examinando com acuidade os autos, hei por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o que faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Compartilho de tal entendimento, porque a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a recusa indevida do plano de saúde de cobertura médico-assistencial acarreta dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do paciente, já abatido pelos problemas de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses de mero inadimplemento contratual.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO - MÉTODO THERASUIT - REGISTRO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO PROVIDO 1. [...] 2.
A recusa indevida à cobertura contratual do plano de saúde caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034502-31.2018.8.08.0035, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 5.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. [...] 3.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
4. [...] (TJES, Data: 29/Apr/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5010222-36.2021.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.
3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

Ainda que assim não fosse,
in casu
, ainda há certa peculiaridade, consistente no agravamento do quadro de saúde do paciente, revelado pela drástica baixa das plaquetas, consoante exames acostados aos autos.

Neste cenário, acaso inexistente vaga na rede credenciada, deveria a operadora do plano de saúde garantir a internação em hospital particular, consoante remansosa jurisprudência.

Dito isso, sem maiores delongas,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:

20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Apelação cível interposta por SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização para condenar a Apelante a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da Apelada, bem como reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Des. Fábio Brasil Nery, prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, por entender que:

Mutatis mutandis
, se até mesmo a recusa ilegítima da operadora não enseja, por si só, o dano
in re ipsa
, com mais razão deve ser afastada a reparação neste caso em que sequer houve recusa de atendimento.

Vale dizer, desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames (vide requisições apresentadas com a contestação) e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fls. 11.

Esclareço que, não obstante a singela narrativa exordial de que a conduta da apelante teria agravado o seu quadro de saúde, não há nenhuma prova nesse sentido, inexistindo qualquer alegação nos autos de que a sua condição teria sofrido alguma intercorrência em razão do transcurso do prazo.

O eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, destacando que:

Em primeiro plano considero que a prova colacionada na inicial acerca dos exames laboratoriais realizados demonstram que ao longo das 48 (quarenta e oito) horas em que se aguardou a internação em UTI pediátrica o nível de plaquetas da menor foi baixando bruscamente.

[...]

Lado outro, o laudo indica que o hospital estava sem vaga em UTI pediátrica e que o plano não estava conseguindo vaga em UTI pediátrica fora do hospital.

[...]

Ademais, é de se ponderar que a gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

[...]

Denota-se, pois, que o plano de saúde não atendeu às suas obrigações contratuais, disponibilizando o tratamento médico necessário a salvaguardar a vida da paciente, indicando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência, que também foi acompanhada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

A ausência de vaga de UTI para internação da menor, à época com sete meses de idade e sintomas de dengue hemorrágica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

De fato, provado o caráter de urgência e emergência da internação da Apelada, que demandava cuidados intensivos, esta deveria ter sido providenciada de forma imediata. Contudo, só foi realizada após a ciência da concessão da liminar, restando caracterizada a falha na prestação do serviço que acarreta inegável abalo psicológico.

Sobressai à evidência a ocorrência de danos morais experimentados por aquele que, em um momento de fragilidade, ficou sem a imediata assistência à sua saúde na forma garantida no contrato firmado.

O valor arbitrado a título de indenização não se mostra excessivo, considerando que deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não seja irrisório a ponto de ser indiferente ao ofensor ou demasiadamente elevado, sob pena de enriquecimento indevido da vítima.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

rfv/rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002238-35.2015.8.08.0012

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO: J. A. D. S. M. (menor impúbere) representada por sua genitora VALDILEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO

RELATOR: DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
J. A. D. S. M. (menor impúbere) representada por sua genitora VALDILEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO

em face da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de fazer relativa a disponibilização de leito de UTI pediátrica, tornando definitiva a liminar concedida no curso da demanda, bem como condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A recorrente se insurge contra a sentença sob o argumento de que não praticou ato ilícito pugnando pela sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do valor dos danos morais.

O E. Relator, Des.
FÁBIO BRASIL NERY
afastou a condenação relativa aos danos morais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as provas coligidas.

Pois bem.

Na exordial a autora – menor que contava com 07 (sete) meses à época – narra que deu entrada no pronto socorro do Hospital Meridional em 06/02/2015, apresentando febre há quatro dias, associados a fezes diarreica, ausência de apetite e hemograma com baixo nível de plaquetas.

A menor foi internada no Hospital necessitando, conforme laudo médico, de leito de UTI pediátrica, em razão dos sintomas já apresentados e que foram acrescidos de sangramento nas fezes e queda progressiva do nível de plaquetas.

Sustentou, nesse passo, que, não havia vaga de UTI pediátrica no referido nosocômio, bem como que não havia vaga nos demais hospitais credenciados pelo plano de saúde, tampouco previsão de liberação.

Pugnou, nesse passo, pela concessão da obrigação de fazer relativa a internação em vaga de UTI pediátrica, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

A liminar foi deferida e, no mesmo dia, a menor foi internada em UTI pediátrica.

Da análise do acervo probatório penso que o ato ilícito praticado pelo plano de saúde recorrente encontra-se devidamente demonstrado.

Como se sabe, as relações entre o usuário e a operadora do plano de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a compreensão de que a responsabilização ocorre no campo objetivo e não subjetivo.

Por tal razão, compete ao consumidor demonstrar a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta do fornecedor, ao passo que compete ao fornecedor demonstrar a ocorrência de algum evento que quebre o nexo causal e, por isso, afaste a responsabilização.

O E. Relator, consignou em seu voto, que não houve recursa ilegítima de atendimento, bem como que o laudo de fl. 11 demonstra que o plano de saúde realizou buscas, inclusive fora da rede credenciada, prestou atendimento e apoio a paciente enquanto a internação não ocorria. Salientou, ainda, que a autora não colacionou prova de que a conduta do plano de saúde teria agravado o seu quadro de saúde.

Em que pese o bem fundamentado voto, penso de forma diversa.

Em primeiro plano considero que a prova colacionada na inicial acerca dos exames laboratoriais realizados demonstram que ao longo das 48 (quarenta e oito) horas em que se aguardou a internação em UTI pediátrica o nível de plaquetas da menor foi baixando bruscamente.

No dia 05/02 apresentava plaquetas em 65.000/mm3 (fl. 17), no dia 06/02 em 47.000mm3(fl. 14) e no dia 07/02 em 30.000mm3 (fl. 19).

É de conhecimento comum que o nível muito baixo de plaquetas pode ocasionar sangramentos intensos e até hemorragia, o que gera, a depender do caso, risco de morte.

O laudo de fl. 11, por seu turno, não serve, no meu entender, para comprovar que o plano de saúde efetivamente buscou UTI pediátrica fora da rede credenciada.

Ao contrário, dele se observa que a situação da menor se agravou com o passar do tempo. Denota-se que, quando a menor deu entrada no pronto socorro (06/02) ela apresentava quadro de diarreia, sendo que, no dia seguinte (07/02) já apresentava quadro de sangramento nas fezes, o que, aliado ao exame de plaquetas demonstra que a situação da menor era grave e indicava a urgência de sua internação em UTI pediátrica.

Lado outro, o laudo indica que o hospital estava sem vaga em UTI pediátrica e que o plano não estava conseguindo vaga em UTI pediátrica fora do hospital.

Penso, com a devida vênia, que procurar vaga fora do hospital não indica que o plano procurou vaga fora da rede credenciada, mas, ao contrário, que procurou em outros hospitais que não aquele em que a menor estava internada.

E, ainda que se compreenda que o referido documento comprovaria que a busca se deu fora da rede credenciada, o fato é que não há nenhuma prova que comprove tal procura e corrobore o referido laudo.

Nesse ponto, penso ser necessário fazer uma reflexão. O laudo de fl. 11 é um laudo que foi fornecido à mãe da menor, quando esta, possivelmente, questionava o porque da não internação de sua filha em UTI, embora houvesse indicação médica para tanto.

E sob esse aspecto compreendo que não seria crível acreditar que o plano de saúde forneceria um documento em que declarasse que não estava buscando vaga fora da rede credenciada e, com isso, produzindo prova contra si.

Desse modo, me parece bastante claro que o referido laudo, narra a situação da menor e indica, de forma genérica, a busca por vaga, mas, a efetiva busca penso que deveria ser comprovada pelo plano por outros meios.

Nos tempos atuais – e o ocorrido se deu em 2015 – me parece bastante crível que as comunicações entre instituições de saúde ocorram via sistema ou e-mail, de modo que o plano poderia comprovar, efetivamente, que buscou vaga fora da rede credenciada.

E sobre essa questão específica ressalto que a contestação não veio acompanhada de nenhuma documentação que indicasse a efetiva busca por vaga de UTI pediátrica em favor da menor.

Importa pontuar, ainda, que um funcionário da SAMP foi ouvido, na condição de informante, em audiência de instrução e julgamento (fl. 190/191), indicando a realização das buscas e a documentação de tais buscas em formulários. No entanto, tais documentos não foram colacionados aos autos.

Penso, pois, que a simples alegação do plano de saúde e de seu funcionário, que foi ouvido como informante, desprovido de outros documentos, não servem à prova do alegado.

Ademais, é de se ponderar que a gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

Outrossim, o fato do plano de saúde ter prestado assistência médica no período em que a menor aguardava a UTI não afasta, no meu sentir, o ilícito. Isto porque, o fornecimento de serviços médicos é obrigação contratual do plano de saúde, de modo que o cumprimento de sua obrigação não serve para exonerá-lo do descumprimento de outra prestação que também lhe era devida.

Importa relevar, ainda, que a disponibilização da vaga se deu, tão somente, após o cumprimento da medida liminar, isso porque, o mandado foi cumprido em 08/02/2015 às 13h25 e a vaga de UTI surgiu no mesmo dia às 17h06.

Denota-se, pois, que o plano de saúde não atendeu às suas obrigações contratuais, disponibilizando o tratamento médico necessário a salvaguardar a vida da paciente, indicando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

A esse propósito, saliento trecho do parecer do Ministério Público de 1º Grau:

Ao exame do feito, verifica-se que o caso vertente trata de um fortuito interno, que não rompe o nexo causal, ou seja, não elide o dever de indenizar, pois é um fato que se liga à organização da empresa requerida, isto é, relaciona-se com as adversidades da própria atividade desenvolvida. Desta sorte, importante destacar que conforme certidão de fls. 34-verso, a SAMP foi citada da decisão liminar de fls. 31/32 às 13h25min do dia 8/2/2015 e a internação e liberação da UTI pediátrica para a menor ocorreu às 1 7h06min do mesmo dia fls. 67, ou seja, não fosse a intervenção desse Poder Judiciário no sentido de obrigar a requerente a internar a menor na UTI pediátrica, provavelmente a espera teria sido ainda maior e os resultados absorvidos pela autora seriam ainda piores.

Com relação ao dano moral, espécie de ressarcimento extrapatrimonial à ofensa ou violação aos direitos da personalidade de uma pessoa, este resta configurado no caso em tela, pois a requerente ao buscar atendimento por recomendação médica de urgência, recebeu a frustrante informação de que não haviam leitos disponíveis para internação no hospital ao qual se socorria, mesmo com as mensalidades devidamente quitadas, registrando-se, além disso, o fato de que a internação envolvia pessoa recém-nascida à época, extremamente vulnerável, onde qualquer demora ou negligência poderia vir a trazer o pior, trais fatos indubitavelmente atingiram a saúde e honra da pleiteante.

Ressalto, essa mesma questão pontuada pelo
parquet.
Estamos tratando de uma menor que, à época, contava com sete meses de idade e que, por sua tenra idade, sabidamente, tem o sistema imunológico em desenvolvimento, de modo que as possíveis complicações que sofreria caso o Poder Judiciário não tivesse concedido a liminar poderiam ser fatais.

Por fim, pontuo, ainda, que o fato da autora ter recebido alta dias depois gozando de boa saúde serve para o propósito, ainda que argumentativo, de reformar a sentença.

Isto porque, vislumbro do documento de fl. 67, que a menor ficou internada quatro dias na UTI Pediátrica, recebendo alta no dia 12/02/15, o que demonstra que seu quadro não era simples e demandava efetivamente cuidados intensivos.

Em caso análogo, de ausência de vagas em UTI, cito precedente:

APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Razões da parte autora restritas ao pleito de condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais. Insurgência da requerida quanto à condenação no pagamento das despesas hospitalares e na restituição dos valores gastos na transferência de hospital da autora. Obrigação da requerida bem caracterizada.
Ausência de vaga em unidade de UTI na região do contrato. Indicação dos médicos do próprio hospital credenciado. Responsabilidade da requerida em manter o tratamento, inclusive providenciando unidade de UTI na localidade mais próxima. Dever de arcar com todos os custos decorrentes. Recusa ilegítima quando a autora estava em estado grave de saúde. Dano moral caracterizado.
Recurso da requerida desprovido. Recurso dos autores provido. (TJSP; AC 1000009-19.2021.8.26.0580; Ac. 15629693; Assis; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 02/05/2022; DJESP 09/05/2022; Pág. 1895)

Em caso de recusa de internação em UTI, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROMBOEMBOLIA PULMONAR. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24HS. 1.
A recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI em hospital credenciado gera direito de ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido pelo risco de morte.
2. Caso concreto em que a reforma do acórdão e a revitalização da sentença é possível sem que se revolva o acervo fático-probatório dos autos, bastando os argumentos de ambas as partes e as conclusões de ambas as instâncias julgadoras. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.677.044/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

Por tal razão compreendo que houve falha na prestação do serviço apta a ocasionar dano extrapatrimonial, já que atentou contra os direitos da personalidade da autora, em especial o direito à vida, a integridade física e psíquica.

O dano moral quantificado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se considerada a gravidade da conduta do plano de saúde e o sofrimento da vítima, além da capacidade financeira dos envolvidos.

Sendo assim, respeitosamente, divirjo do E. Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários porque já fixados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002238-35.2015.8.08.0012

APELANTE:
SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

APELADO: J.A. da S.M., menor, rep. por VALDINEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3
ª
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por

J.A. da S.M., menor, rep. por VALDINEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da autora, bem como reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 227/238 sustenta a apelante, inicialmente, que não praticou qualquer ato ilícito, envidando todos os esforços para realizar a internação.

E mais: enquanto aguardava, a autora foi acompanhada e monitorada por toda a equipe médica do hospital, motivo pelo qual não há falar em negativa de atendimento.

Destaca que o pequeno lapso temporal transcorrido não trouxe qualquer prejuízo, de modo que não subsiste o alegado dano moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, então com 07 (sete) meses de idade, procurou atendimento no pronto socorro do Hospital Meridional, sendo atendida na data de 06/02/2015. Havendo suspeita de dengue hemorrágica, foi solicitada a transferência para UTI pediátrica, indisponível no momento.

Judicializada a questão na data de 08/02/2015, o magistrado plantonista deferiu o pleito liminar de obrigação de fazer, sendo a apelada internada ao final daquele dia.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em saber se o transcurso de aproximadamente 48 horas entre a solicitação de internação e a efetiva disponibilização da vaga (ainda que por ordem judicial) ensejou lesão aos direitos da personalidade da autora.

No caso, entendo que não, pois, como decidido pelo Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins, em recentíssima decisão monocrática publicada em 10/11/2023,
“e
sta Corte tem entendimento que
a recusa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde
só enseja danos morais
na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente no pagamento de compensação por danos morais considerando o dano como in re ipsa, sem o exame das circunstâncias específicas da hipótese quanto à experimentação de agravamento da situação psicológica do paciente.
O TJSP decidiu em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais
”
(AgInt no AREsp n. 381.686/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017) (STJ. REsp 1988868. Ministro Humberto Martins. Data da publicação 10/11/2023).

Mutatis mutandis,
se até mesmo a recusa ilegítima da operadora não enseja, por si só, o dano
in re ipsa,
com mais razão deve ser afastada a reparação neste caso em que sequer houve recusa de atendimento.

Vale dizer, desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames (vide requisições apresentadas com a contestação) e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fls. 11.

Esclareço que, não obstante a singela narrativa exordial de que a conduta da apelante teria agravado o seu quadro de saúde, não há nenhuma prova nesse sentido, inexistindo qualquer alegação nos autos de que a sua condição teria sofrido alguma intercorrência em razão do transcurso do prazo.

Verifico, por fim, que poucos dias depois foi concedida alta médica, gozando a apelada de plena saúde (alta curada, consoante informação do prontuário de fls. 67), motivo pelo qual merece reforma a sentença.

É o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO ESPERA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO ADEQUADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS PREJUDICIAIS À SAÚDE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 A demora na disponibilização do tratamento necessitado pela apelante em hospital de referência não resulta em dano moral quando inexiste prova do agravamento do quadro de saúde em decorrência do lapso temporal. 2 No caso analisado, o serviço foi devidamente prestado, sendo que, enquanto esteve aguardando, a parte ficou internada em outro hospital, recebendo o devido acompanhamento médico até disponibilização da vaga.
3 Ante a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC. 4 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170085170, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

Em consequência, forçoso reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), ficando cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte contrária fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o baixo valor dado à causa (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), ressalvada a gratuidade da justiça já deferida à autora.

É como voto.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da sentença que, nos autos da ação ordinária

ajuizada por Juliana Araújo da Silva Mello, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da autora, bem como, reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
afastando a condenação da operadora de saúde em danos morais.
Entendeu que o transcurso de aproximadamente 48 horas entre a solicitação de internação e a efetiva disponibilização da vaga (ainda que por ordem judicial) não enseja lesão aos direitos da personalidade da autora, notadamente, porque ausente prova de agravamento do quadro da menor, em razão do transcurso do prazo.

Lado outro, o ilustre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência
para negar provimento ao recurso,
compreendendo ter havido provas suficientes do agravamento do quadro da infante, em razão da demora na internação da menor na UTIn pediátrica, acrescentando que o fato do plano de saúde ter prestado assistência médica no período em que a menor aguardava a UTI não afasta, no seu sentir, o ilícito, havendo descumprimento ou falha na prestação do serviço médico a ensejar o dever de indenizar.

Pedi vista para melhor me debruçar sobre o conjunto probatório, diante da divergência instaurada, e após examinar os autos não tenho dúvidas em acompanhar o bem-lançado voto de divergência.

O ponto nodal do recurso é aferir a responsabilidade civil da operadora de saúde e a configuração de dano de ordem extrapatrimonial na presente hipótese, na qual a parte autora, menor impúbere que contava com apenas 7 (sete) meses à época, deu entrada no pronto socorro do hospital credenciado da operadora apelante apresentando febre há três ou quatro dias, e sintomas de dengue hemorrágica, tendo havido pedido expresso de internação em Utin Pediátrica por médico plantonista do dia 06/02/2015, o qual somente foi atendido após ordem judicial liminar proferida nesta demanda.

Perlustrando o acervo probatório coligido aos autos, não tenho dúvidas de que restaram demonstrados o ato ilícito, nexo causal e dano moral a ser indenizado.

A menor procurou o pronto socorro do hospital credenciado da apelante em 05.02.2015, e nesta data, realizou exame de sangue – hemograma completo-, dentre outros, o qual indicou quantidade de plaquetas em 65.000/mm3 e PCR de 5.3 mg/dl (fls.16/17). Na data de 06.02.2015, voltou ao pronto socorro, repetindo o exame, que apontou redução drástica da quantidade de plaquetas para 47.000/mm3 (fl.14).

Nessa mesma data, à fl.157, do dossiê médica acostado pela ré, observo encaminhamento de internação da menor à UTIN Pediátrica pelo Dr. Advalter, atestando os seguintes sintomas à bebê: três dias de febre, diarréia, desidratação, falta de apetite, rigidez na nuca, abdome distendido, plaquetopenia, petéquias no corpo, leucopenia (contagem de leucócitos no sangue abaixo do normal), linfocitose (contagem elevada de linfócitos).

Em que pese o quadro alarmante e o pedido de internação na UTI, o próprio Dr. Advalter registra a ausência de vagas naquela unidade hospitalar, e ainda, que
“não conseguiram em outra unidade”.

Em seu voto, o eminente relator ressaltou que desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fl.11.

Todavia, reputo por ausente nos autos qualquer prova a permitir concluir que houve busca de vagas fora da rede credenciada da apelante.

O laudo de fl.11 da Dra. Maristela, lavrado no dia 07.02.2015 detalha o grave quadro da menor, acrescentando que a menor estava com
“sangramento nas fezes e redução progressiva das plaquetas
”, a justificar a internação em UTI requerida na data anterior, e a singela observação final,
in litteris,
“
não estamos conseguindo vaga em UTI Pediat fora do hospital
”, ou seja, fora daquela unidade hospitalar, simplesmente, não serve para demonstrar nenhuma busca fora da rede credenciada, o que era possível e mandatório, haja vista o quadro de urgência que se apresentava.

A gestão de vagas de leito faz parte das obrigações organizacionais
interna corporis
do plano de saúde, tendo havido nítida falha na prestação desse serviço à apelada, e fortuito interno, o qual não elide a sua responsabilidade civil. Reputo por insuficiente a conduta da apelante, que manteve o tratamento e acompanhamento da menor, e realizou exames de sangue nesse ínterim, afinal, prestou serviço mínimo a que estava obrigada contratualmente.

Aliás, em
07.02.2015, a contagem de plaquetas da menor voltou a cair para 30.000mm3
, e como bem registrado no voto de divergência, é sim de conhecimento comum, que o nível muito baixo de plaquetas pode ocasionar sangramentos intensos e até hemorragia, o que gera, a depender do caso, risco de morte. A contagem normal de plaquetas, de um adulto, varia entre 150.000 e 400.000/mm3, e a menor já apresentava quadro hemorrágico em suas fezes, rememoro.

Creio que restou demonstrado de forma suficiente
o caráter de urgência e emergência da internação da apelada
, reitera-se, de somente sete meses à época e com sistema de imunidade já fragilizado em razão da tenra idade, a considerar ainda o quadro de hemorragia e a progressiva redução plaquetária, além dos graves sintomas estabelecidos já há alguns dias.

Inclusive acrescento que, conforme previsto no Art. 3º da Resolução ANS 259/2011 (vigente à época), a operadora deveria garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que inclui internações em UTI, não em 1 ou 2 dias, mas de forma
IMEDIATA
(inc. XIV), para os casos de urgência e emergência, como na hipótese.

Além do mais, a internação da apelada somente foi promovida às 17:06 horas do dia 08.02.2015, ou seja, após a ciência da ré quanto a intervenção do Judiciário mediante ordem liminar proferida nessa data e às 13h25, obrigando a recorrente a providenciar leito UTI pediátrica à infante, como bem observou o
parquet
de 1º grau em seu parecer. A apelada ficou internada na UTI até o dia 12.02.2015, a ratificar que seu quadro era grave e demandava imediatos cuidados intensivos.

Desse modo, não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha a operadora demorado três dias para providenciar a internação em UTI da apelada, e que sequer foi efetivada de forma espontânea, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, nexo causal e dano moral configurado.

O dano moral, no caso, configura-se diante do iminente risco a que a parte autora ficou submetida pelo não atendimento ou demora no atendimento de que necessitava, somado, ainda, ao fato de se tratar de bebê de sete meses, cujo atendimento deveria ser diligente, estando o
quantum
arbitrado proporcional aos contornos narrados.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho integralmente ao voto de divergência
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
negando provimento
ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002238-35.2015.8.08.0012

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO:
J. A. D. S. M. (menor impúbere) representada por sua genitora VALDILEIA ARAÚJO DA SILVA MELLO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PARA ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, examinando com acuidade os autos, hei por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o que faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Compartilho de tal entendimento, porque a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a recusa indevida do plano de saúde de cobertura médico-assistencial acarreta dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do paciente, já abatido pelos problemas de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses de mero inadimplemento contratual.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO - MÉTODO THERASUIT - REGISTRO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO PROVIDO 1. [...] 2.
A recusa indevida à cobertura contratual do plano de saúde caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034502-31.2018.8.08.0035, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 5.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. [...] 3.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
4. [...] (TJES, Data: 29/Apr/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5010222-36.2021.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.
3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

Ainda que assim não fosse,
in casu
, ainda há certa peculiaridade, consistente no agravamento do quadro de saúde do paciente, revelado pela drástica baixa das plaquetas, consoante exames acostados aos autos.

Neste cenário, acaso inexistente vaga na rede credenciada, deveria a operadora do plano de saúde garantir a internação em hospital particular, consoante remansosa jurisprudência.

Dito isso, sem maiores delongas,
acompanho a divergência
inaugurada pelo
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
para negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OGAL: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação cível interposta por SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização para condenar a Apelante a disponibilizar leito de UTI pediátrica em favor da Apelada, bem como reparar os danos extrapatrimoniais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Des. Fábio Brasil Nery, prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, por entender que:

Mutatis mutandis
, se até mesmo a recusa ilegítima da operadora não enseja, por si só, o dano
in re ipsa
, com mais razão deve ser afastada a reparação neste caso em que sequer houve recusa de atendimento.

Vale dizer, desde o início o hospital prestou todo o apoio à autora, com atendimento e realização de exames (vide requisições apresentadas com a contestação) e, constatada a necessidade de internação pelo seu corpo clínico, iniciou a busca de vagas, inclusive, fora da rede credenciada, consoante se infere do laudo de fls. 11.

Esclareço que, não obstante a singela narrativa exordial de que a conduta da apelante teria agravado o seu quadro de saúde, não há nenhuma prova nesse sentido, inexistindo qualquer alegação nos autos de que a sua condição teria sofrido alguma intercorrência em razão do transcurso do prazo.

O eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, destacando que:

Em primeiro plano considero que a prova colacionada na inicial acerca dos exames laboratoriais realizados demonstram que ao longo das 48 (quarenta e oito) horas em que se aguardou a internação em UTI pediátrica o nível de plaquetas da menor foi baixando bruscamente.

[...]

Lado outro, o laudo indica que o hospital estava sem vaga em UTI pediátrica e que o plano não estava conseguindo vaga em UTI pediátrica fora do hospital.

[...]

Ademais, é de se ponderar que a gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

[...]

Denota-se, pois, que o plano de saúde não atendeu às suas obrigações contratuais, disponibilizando o tratamento médico necessário a salvaguardar a vida da paciente, indicando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência, que também foi acompanhada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

A ausência de vaga de UTI para internação da menor, à época com sete meses de idade e sintomas de dengue hemorrágica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

De fato, provado o caráter de urgência e emergência da internação da Apelada, que demandava cuidados intensivos, esta deveria ter sido providenciada de forma imediata. Contudo, só foi realizada após a ciência da concessão da liminar, restando caracterizada a falha na prestação do serviço que acarreta inegável abalo psicológico.

Sobressai à evidência a ocorrência de danos morais experimentados por aquele que, em um momento de fragilidade, ficou sem a imediata assistência à sua saúde na forma garantida no contrato firmado.

O valor arbitrado a título de indenização não se mostra excessivo, considerando que deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não seja irrisório a ponto de ser indiferente ao ofensor ou demasiadamente elevado, sob pena de enriquecimento indevido da vítima.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.